Tribunal: TJMT
Processo: 1040854-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040854-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLARA VIEIRA ROCHA - CNPJ: 12.604.089/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de Curadora Especial, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande/MT para cobrança de IPTU no valor de R$ 3.122,77, rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, reconheceu a prescrição parcial de crédito tributário, limitou os índices de correção monetária à taxa SELIC e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico. A agravante requer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, precedido apenas do protesto da Certidão de Dívida Ativa e da existência genérica de programas de parcelamento, supre a exigência de prévia adoção de medidas administrativas concretas e individualizadas, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, de modo a caracterizar o interesse de agir do ente público.

III. Razões de Decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), condiciona a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes, especialmente tentativa de conciliação e protesto da CDA, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece como requisito de procedibilidade a demonstração de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem judicialização.

5.

A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa não supre a exigência fixada pelo STF, pois não se confunde com tentativa concreta e direcionada de solução administrativa do débito.

6.

A simples existência abstrata de programas como REFIS ou Mutirão Fiscal não demonstra que o executado tenha sido efetivamente submetido a proposta individualizada de conciliação.

7.

A ausência de comprovação de tentativa concreta de solução extrajudicial evidencia a inexistência de necessidade da tutela jurisdicional, configurando falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua como curadora especial em face do ente público que integra, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ).

9.

Consideradas a natureza da causa, o reduzido valor do crédito e a atuação em grau recursal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração concreta e individualizada de tentativa prévia de solução administrativa, não sendo suficiente o mero protesto da CDA ou a existência genérica de programas de parcelamento.

2.

A ausência de comprovação das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024 caracteriza falta de interesse de agir e impõe a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

3.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua como curadora especial em demanda contra o ente público que integra, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento institucional.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §8º, e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, RAC 1029819-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Clara Vieira Rocha, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de Curadora Especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1007295-24.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Agravado, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta, reconhecendo a prescrição parcial simples do crédito tributário constituído em 28/02/2014, determinando que a correção monetária e os juros de mora aplicados aos créditos tributários em execução sejam limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (taxa SELIC), devendo a Certidão de Dívida Ativa ser retificada nesses termos, e condenando a Fazenda Pública Municipal ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a Execução Fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município Recorrido não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Argumenta que execuções fiscais de pequeno valor carecem de utilidade e violam o princípio da eficiência administrativa quando não precedidas de medidas extrajudiciais efetivas.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja extinta a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com condenação do Município ao pagamento de honorários e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria constitucional.

Ausente pedido liminar, d
eterminei o processamento do Recurso (id. 332453872).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, visto que o Tema 1.184 do STF não impõe extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, tratando-se de faculdade administrativa, e que o interesse processual subsiste, sobretudo porque o crédito executado supera o limite mínimo estabelecido em legislação municipal e houve o regular protesto da CDA, medida suficiente para demonstrar a adoção de providência extrajudicial legítima.

Alega, ainda, que possui programas estruturados de conciliação fiscal, como o REFIS e o Mutirão Fiscal, que viabilizam a solução administrativa dos débitos, afastando qualquer alegação de inércia ou ausência de interesse de agir.

Sustenta, também, que a exceção de pré-executividade foi corretamente rejeitada no ponto em que pretendia discutir matérias incompatíveis com essa via e que não é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando atua como curadora especial (id. 347300899).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

A Defensoria Pública Estadual, quando atua na qualidade de Curadora Especial, é dispensada do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado no relatório,
Clara Vieira Rocha, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de Curadora Especial, insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1007295-24.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Agravado.

Na ocasião, o Juízo Singular acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta, reconhecendo a prescrição parcial simples do crédito tributário constituído em 28/02/2014, determinando que a correção monetária e os juros de mora aplicados aos créditos tributários em execução sejam limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (taxa SELIC), devendo a Certidão de Dívida Ativa ser retificada nesses termos, e condenando a Fazenda Pública Municipal ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de Clara Vieira Rocha-ME, visando ao recebimento do valor de R$ 3.122,77 (três mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), referente a débito de IPTU.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da executada para pagamento do débito ou garantia da execução, com a advertência de que, em caso de inércia, seriam adotadas medidas constritivas, inclusive penhora e bloqueio de ativos financeiros.

A tentativa de citação por via postal restou infrutífera, tendo a correspondência sido devolvida, razão pela qual o Município requereu a realização da citação por oficial de justiça no endereço constante dos autos, pedido que foi deferido pelo juízo.

Persistindo as dificuldades para localização da executada, foram expedidos sucessivos mandados de citação, sem êxito, com certidões informando ausência da devedora no endereço indicado e sua não localização, o que levou à adoção de diligências complementares para viabilizar o regular prosseguimento do feito executivo.

Devidamente citada por Edital, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu ausência de interesse de agir do ente público em razão do baixo valor da execução, ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário, nulidade da citação por edital e ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na constituição da dívida ativa, requerendo, ao final, a extinção da execução fiscal.

O Município apresentou impugnação, sustentando a regularidade da execução, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, a inexistência de prescrição, a validade da citação e a legalidade dos critérios de atualização do crédito tributário.

O Juiz singular prolatou decisão, nos seguintes termos:

“[...]
II - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A excipiente alega que a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Verifico que o Município de Várzea Grande possui legislação específica (Lei Complementar nº 3955/2013) que estabelece como valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso em tela, o valor da execução, conforme a Certidão de Dívida Ativa nº 1590/2018, era de R$ 3.122,77 (três mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) à época do ajuizamento, portanto, superior ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Ademais, conforme documentação juntada pela Fazenda Pública Municipal, houve o protesto do título em 18/11/2019, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.184.

Assim, REJEITO a alegação de ausência de interesse de agir.

III - DA PRESCRIÇÃO PARCIAL SIMPLES

A excipiente alega a ocorrência de prescrição parcial simples em relação ao crédito tributário constituído em 28/02/2014, argumentando que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação (26/07/2019) transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva", sendo que o parágrafo único, inciso I, dispõe que a prescrição se interrompe "pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal".

No caso em análise, verifica-se que o crédito tributário referente ao exercício de 2014, com vencimento em 28/02/2014, foi objeto de despacho citatório em 26/07/2019, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal.

Portanto, ACOLHO a alegação de prescrição parcial simples em relação ao crédito tributário constituído em 28/02/2014.

IV - DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A excipiente alega a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização.

Analisando os autos, verifico que foram realizadas tentativas de citação da executada por carta com aviso de recebimento (AR) e por oficial de justiça, ambas infrutíferas. Conforme consta nos autos, a carta de citação retornou pelo motivo "ausente" (ID 25622499) e os mandados de citação não lograram êxito, tendo o oficial de justiça certificado que "não localizou a executada" (ID 107250889) e "não localizou a casa da executada" (ID 114604098).

Posteriormente, foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD/SISBAJUD, que retornaram com o mesmo endereço já constante nos autos (Av. Couto Magalhães, 1151, Centro, Várzea Grande), sendo novamente expedidas cartas de citação, que retornaram pelo motivo "ausente" (IDs 148965484 e 159946197). Foi expedido novo mandado de citação, tendo o oficial de justiça informado que "a executada mudou-se" (ID 162418746).

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), em seu art. 8º, III, estabelece que "se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça OU por edital".

No caso em análise, foram realizadas tentativas de citação tanto por AR quanto por oficial de justiça, todas infrutíferas, o que autoriza a citação por edital, nos termos da legislação específica.

Ademais, conforme jurisprudência do TJMT: "Em execução fiscal, é possível a citação via editalícia desde que frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei n.º 6.830/80, embora reste desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, pois assim não exigido pelo art. 8º da LEF, que deve ser aplicado em sobreposição ao art. 256, §3º do CPC, em decorrência do princípio da especialidade." (N.U 1001133-91.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, REJEITO a alegação de nulidade da citação por edital.

V - DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

A excipiente alega a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pela Fazenda Municipal, sustentando que deveria ser aplicada a taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1216078 (Tema 1.062), fixou a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Embora o Município de Várzea Grande possua legislação própria (Lei Complementar Municipal 1178/1991 e 3350/2009) que estabelece a aplicação de coeficientes de atualização, nos termos da legislação própria, o entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que os índices utilizados pelo Fisco Municipal não podem ser superiores à taxa SELIC.

Nesse sentido:

'AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.' (N.U 1014565-66.2023.8.11.0000 – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade neste ponto, para determinar que a correção monetária e os juros de mora aplicados aos créditos tributários em execução sejam limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (taxa SELIC), devendo a Certidão de Dívida Ativa ser retificada neste aspecto.

VI - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando que a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, para reconhecer a prescrição parcial simples e adequar os índices de correção monetária, e tendo em vista o princípio da causalidade, condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da redução do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ressalto que, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), 'em razão da autonomia e da relevância institucional das Defensorias Públicas, é constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais quando estas representarem o litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, ainda que o litígio se dê contra o ente federativo que integram'.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO da exceção de pré-executividade apresentada;

REJEITO as alegações de ausência de interesse de agir e de nulidade da citação por edital;

ACOLHO a alegação de prescrição parcial simples em relação ao crédito tributário constituído em 28/02/2014;

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para determinar que a correção monetária e os juros de mora aplicados aos créditos tributários em execução sejam limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (taxa SELIC), devendo a Certidão de Dívida Ativa ser retificada neste aspecto;

CONDENO a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da redução do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Municipal para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar cálculo atualizado do débito, observando os parâmetros fixados nesta decisão.

Após, intime-se a executada, por meio da Defensoria Pública, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]”. (Id. 329636393).

Contra essa decisão, Clara Vieira Rocha
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com a Executada, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, demonstrado que os programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tenham sido efetivamente disponibilizados à Executada.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (RAC 1029819-24.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Jones Gattass Dias, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025). (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

No tocante aos honorários advocatícios, cumpre registrar que a Defensoria Pública faz jus à verba sucumbencial quando atua em favor da parte vencedora, inclusive em face de ente público e no papel de Curadora Especial, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.002 dos recursos com repercussão geral. Veja-se:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF. RE: 1140005 RJ, Relator: Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/08/2023).

Considerando a natureza da causa, o reduzido valor do crédito executado, a atuação em grau recursal e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse contexto, entendo que se mostra justo e proporcional arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), quantia compatível com a complexidade da causa e suficiente para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Clara Vieira Rocha, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1007295-24.2019.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026